Tribunal: TJMT
Processo: 0136073-40.2016.8.11.0000
Relator(a): JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO - FESSP-MT
REQUERIDO(S):
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 136073/2016
Data de Julgamento: 11-02-2021

E M E N T A
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 3º, I, II, III, IV, E § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.410/2016 – PREVISÃO DE PAGAMENTO DA REVISÃO GERAL ANUAL DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DE FORMA PARCELADA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS MESMOS DISPOSITIVOS JULGADA IMPROCEDENTE – EFEITO VINCULANTE (CF, ART. 102, §2º) – ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal, “as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. 2. Se o eg. STF analisou idêntica arguição de inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos aqui impugnados, concluindo, ao final, pela sua improcedência, deve a arguição feita perante a Corte Estadual de Justiça encontrar o mesmo desfecho decisório. 3. “Não há afronta à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, ao comando expresso que assegura a Revisão Geral Anual dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices, nem à vedação do parcelamento de salário. (...) A norma impugnada, a um só tempo: (i) garante a revisão; e (ii) efetiva o seu pagamento de modo sadio às contas públicas. (...) A Constituição Federal, no artigo 37, X, assegura a revisão sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tais requisitos foram efetivamente cumpridos pela Lei mato-grossense em referência” (STF – Tribunal Pleno – ADI 5560 – Relator(a): ROSA WEBER – j. 18/10/2019).

REQUERENTE(S):
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO - FESSP-MT
REQUERIDO(S):
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégio Plenário:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ajuizada pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO – FESSP-MT, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, incisos I, II, III e IV, e §2º, da Lei Estadual nº 10.410/2016, que, nas palavras da requerente, “preveem o pagamento da Revisão Geral Anual dos servidores públicos do Poder Executivo, incluindo os servidores da saúde e meio ambiente, de forma parcelada, em datas bases diversas, e sem retroatividade” (cf. fls. 03).
A requerente sustenta que os dispositivos impugnados violam o dispostos nos arts. 10, III, 145, § 6º, e 147, da Constituição Estadual, e nos arts. 5º, “caput”, 37, X e XV, e 39, §4º, da Constituição Federal, que, segundo aduz, “preveem, em síntese, que todos os servidores públicos, para garantir a irredutibilidade de seus vencimentos, devem receber a recomposição salarial na mesma data base, e sem distinção de índices com os servidores dos outros poderes, bem como a obrigatoriedade do pagamento de salário em parcela única” (cf. fls. 03).
Afirma que a suposta extrapolação do limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, mencionada como justificativa pelo Governador do Estado, não é suficiente para autorizar referida violação constitucional, com destaque para o fato de que o art. 22, I, daquela lei, traz expressa exceção quanto à revisão geral anual dos servidores públicos.
Circunstancia que, ao contrário dos servidores públicos do Poder Executivo, os vinculados ao Judiciário foram beneficiados com “reposição de 11,28% de forma integral e sem parcelamento a partir de 1º de maio de 2016”, e argumenta que, “enquanto os servidores dos demais poderes auferirão a referida revisão na integralidade e na data base, os servidores do Poder Executivo estarão acumulando perdas que não serão recompostas”, o que evidencia ainda mais a violação à vedação à diferenciação de tratamento entre servidores dos três Poderes prevista no art. 147, § 1º, da Constituição Estadual, e, em última análise, o princípio da igualdade (CE, art. 10, III; CF, art. 5º, “caput”).
Pede, pois, seja julgada procedente a presente arguição, “a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, incisos I, II, III e IV, e §2º, da Lei nº 10.410/2016”, mas, de imediato, a suspensão liminar dos efeitos da norma impugnada, porque “presentes os requisitos autorizados do fumus boni iuris e periculum in mora” (cf. fls. 22).
A r. decisão de fls. 53 recebeu a petição inicial e ordenou apenas notificação do requerido, nos termos do art. 10, “caput”, da Lei nº 9.868/99.
O Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, e o Ministério Público pediram suspensão da tramitação da presente arguição até julgamento definitivo da ADI nº 5.560/MT pelo eg. STF (cf. fls. 60/81 e 108/115), o que foi deferido pela decisão de fls. 118/122.
Sobrevindo julgamento pela improcedência da mencionada arguição de inconstitucionalidade pelo eg. STF, os autos retornaram conclusos, tendo as partes sido intimadas para manifestação sobre o v. acórdão prolatado pela Suprema Corte (cf. fls. 155), quando então o Estado de Mato Grosso pediu “extinção do processo, em razão da perda do objeto, por se tratar de causa decidida pelo STF” (cf. fls. 186/187), e o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito, para que, ao final, o pedido seja julgado improcedente, nos termos do decidido pelo STF (cf. fls. 191/198). A autora deu o silêncio como resposta.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégio Plenário:
Sem delongas, a douta Procuradoria-Geral do Estado tem razão ao dizer que se trata de matéria decidida pelo eg. STF, e o Ministério Público tem razão ao objetar à extinção do feito por perda do objeto.
Com efeito, a arguição de inconstitucionalidade deve ser analisada por esta Corte, porque não revogada a norma impugnada, mas a conclusão decisória deve, invariavelmente, seguir o já decidido pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.560/MT, relativa aos exatos mesmos dispositivos da Lei Estadual nº 10.410/2016.
Confirma-se, a propósito, a ementa do referido acórdão:

“EMENTA: EMENTA. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS NA AÇÃO DIRETA. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR-SE A INDICAÇÃO PORMENORIZADA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ALVEJADOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DESTA CORTE COMO LEGISLADOR POSITIVO. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO COM SUPERAÇÃO DA TESE ALEGADA PELA PARTE REQUERENTE. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 3º, I, II, III, IV, E § 2º, DA LEI Nº 10.410/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO, RELATIVA À REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, CAPUT; 37, INCISOS X E XV; E 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de que a procuração apresentada pelo requerente não indica, de modo expresso, os dispositivos impugnados na presente ação direta. Tal e xigência não é mais sufragada por esta Casa, conforme precedente relativo ao julgamento da ADI 2728 (Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2003, DJ 20-02-2004). Não é razoável exigir-se a indicação pormenorizada dos dispositivos legais alvejados. Preliminar rejeitada. 2. Arguição impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a sua procedência acarretaria a caracterização da atuação deste Tribunal como legislador positivo. A atuação desta Suprema Corte não mais está jungida de forma rígida ao estreito dogma do legislador negativo. Ausência de óbice a que este STF aprecie a controvérsia. 3. Não há afronta à garantia de irredutibilidade dos vencimentos, ao comando expresso que assegura a Revisão Geral Anual dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices, nem à vedação do parcelamento de salário. O art. 169, § 1º da Carta Magna veda a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, sem que haja prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. A norma impugnada, a um só tempo: (i) garante a revisão; e (ii) efetiva o seu pagamento de modo sadio às contas públicas. 4. A Constituição Federal, no artigo 37, X, assegura a revisão sempre na mesma data e sem distinção de índices. Tais requisitos foram efetivamente cumpridos pela Lei mato-grossense em referência. A conjuntura econômica do Estado determinou a aferição do índice de revisão e a sua incidência de forma planejada, com o escopo de reduzir o impacto financeiro decorrente da efetivação da revisão. 5. Eventual discordância com o percentual da recomposição, sob o argumento de que sobejam os efeitos da inflação, não é suficiente para caracterizar a violação do princípio da irredutibilidade. Cumprimento da determinação constitucional de irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal) sob o prisma real, isto é, de manutenção do poder aquisitivo. 6. Comparação entre servidores públicos de Poderes do Estado distintos entre si e com orçamentos próprios não permite demonstrar, uma real quebra do princípio da isonomia. Impossibilidade de extensão de reajustes com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 7. Pedido da ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente” (STF – Tribunal Pleno – ADI 5560 – Relator(a): ROSA WEBER – j. 18/10/2019 – grifei).

Verifica-se, com bastante clareza, que os fundamentos da presente arguição de inconstitucionalidade foram analisados e rechaçados pela Suprema Corte, cuja decisão tem efeito vinculante e deve ser observada, inclusive por expressa disposição da Constituição Federal (art. 102, §2º).
Pelo exposto, julgo improcedente a arguição de inconstitucionalidade do art. 3º, incisos I, II, III e IV, e §2º, da Lei Estadual nº 10.410/2016.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3ª Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4º Vogal), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (6º Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (7º Vogal convocado), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (8º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (9º Vogal), DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (10ª Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (12ª Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (13º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR